Tribunal: TJBA
Processo: 0000115-37.2020.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000115-37.2020.8.05.0056 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: DANIEL DA SILVA RIBEIRO Advogado(s): VIVALDO OLIVEIRA MACIEL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA. REVISÃO DA DOSIMETRIA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NOS SEUS TERMOS. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de recurso interposto por Daniel da Silva Ribeiro contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), por três vezes, em concurso formal, absolvendo-o da imputação de associação criminosa. A defesa requereu a desclassificação do roubo para furto, a absolvição quanto ao delito de corrupção de menores, a revisão da dosimetria da pena, o afastamento da majorante do concurso de pessoas, a fixação de regime mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo desprovimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal diante da interposição de recurso em sentido estrito contra sentença condenatória; (ii) saber se o crime de roubo deve ser desclassificado para furto em razão da utilização de simulacro de arma de fogo; (iii) saber se estão presentes os requisitos para a condenação pelo crime de corrupção de menores; e (iv) saber se a dosimetria da pena, o regime inicial de cumprimento e a negativa de substituição da pena comportam reforma. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Embora a defesa tenha interposto recurso em sentido estrito contra sentença condenatória, mostrou-se cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, diante da tempestividade da insurgência e da ausência de erro grosseiro. 4. A materialidade e a autoria dos delitos restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, autos de apreensão e restituição, laudo pericial do simulacro, depoimentos dos policiais militares prestados sob contraditório e pela confissão judicial do acusado. 5. A desclassificação do crime de roubo para furto é inviável, pois a utilização de simulacro de arma de fogo configura grave ameaça apta à caracterização do delito de roubo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 6. A condenação pelo crime de corrupção de menores foi corretamente mantida, por se tratar de delito formal cuja configuração independe da comprovação da efetiva corrupção dos adolescentes, bastando a prática da infração penal em concurso com menores de dezoito anos. 7. A menoridade dos adolescentes restou demonstrada por documentos constantes do inquérito policial, boletins de ocorrência e pela própria admissão do acusado, sendo desnecessária a apresentação exclusiva de certidão de nascimento. 8. A prática do delito na companhia de três adolescentes distintos autoriza a condenação por três crimes autônomos de corrupção de menores, em concurso formal próprio. 9. A dosimetria observou os critérios legais e jurisprudenciais, tendo a pena-base sido fixada no mínimo legal, a incidência das atenuantes, respeitado a Súmula 231 do STJ, a majorante do concurso de pessoas aplicada na fração mínima de 1/3 e o concurso formal reconhecido com aumento de 1/4, em razão da prática de quatro infrações penais mediante uma única ação. 10. O regime inicial semiaberto mostrou-se adequado ao quantum da pena aplicada, sendo inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a concessão do sursis, diante da presença de grave ameaça e do não preenchimento dos requisitos legais. IV. DISPOSITIVO E TESE: 11. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. Tese de julgamento: “1. É admissível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal entre apelação e recurso em sentido estrito quando presentes a tempestividade e os demais pressupostos de admissibilidade. 2. A utilização de simulacro de arma de fogo configura grave ameaça apta à caracterização do crime de roubo. 3. O crime de corrupção de menores possui natureza formal, consumando-se com a prática de infração penal em concurso com menor de dezoito anos, independentemente da comprovação de sua efetiva corrupção. 4. A participação de múltiplos adolescentes na empreitada criminosa autoriza o reconhecimento de crimes autônomos de corrupção de menores em concurso formal. 5. A aplicação da fração mínima da majorante do concurso de pessoas e do aumento correspondente ao concurso formal dispensa fundamentação extraordinária quando observados os parâmetros legais e jurisprudenciais.” DISPOSITIVOS CITADOS: CPP, arts. 579, 581, 586 e 593; CP, arts. 33, § 2º, “b”, 44, I, 59, 70, 77, 155, 157, § 2º, II, e 288; ECA, art. 244-B. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, REsp nº 2.082.481/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 11.09.2024 (Tema Repetitivo 1219); STJ, HC nº 898.278/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 08.04.2025; STJ, HC nº 938.649/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.02.2025; STJ, AgRg no HC nº 911.080/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17.06.2024; STJ, REsp nº 1.994.182/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 13.12.2023; STJ, REsp nº 2.032.873/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 1.155.439/ES, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 05.12.2017; STJ, REsp nº 1.680.114/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10.10.2017; STJ, HC nº 941.575/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024; STJ, AgRg no REsp nº 2.012.591/PA, Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, j. 16.05.2023; STJ, AgRg no HC nº 707.389/MG, Quinta Turma, j. 26.04.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0000115-37.2020.8.05.0056, tendo como Apelante Daniel da Silva Ribeiro e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do Voto do Relator.